Tribunal: STF
Processo: RE 79082
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-03-07
Data de publicação: 1975-03-07

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSAO DE FILHO MENOR NATURAL, RECONHECIDO PELO
PAI, QUE PROPUGNA SUA POSSE. DECISÕES FUNDADAS NA PROVA, AS QUAIS
RECONHECERAM A IMPROCEDENCIA, CONSIDERANDO O INTERESSE DO FILHO. II.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO POR FALTA DE SEUS PRESSUPOSTOS.
INCIDENCIA DA SÚMULA NS. 279 E 291.